Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713816-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: A. DA COSTA JUNIOR CALCADOS - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a indisponibilidade de bens por meio do CNIB e a pesquisa via sistema INFOJUD (proc. no 0715543-66.2019.8.07.0001, ID no 62261262). Confira-se o excerto da decisão recorrida: “Indefiro o pedido de Indisponibilidade de bens via CNIB. O autor não demonstrou a necessidade da realização da restrição. A Justiça promoveu a pesquisa de bens, e constatou a inexistência de imóveis. O autor não apresentou qualquer relação de bens imóveis do requerido. Assim, o pedido não evidencia resultado prático. Razão pela qual indefiro o pedido de indisponibilidade de bens. Com relação a expedição de ofício à Receita Federal para que apresente as 5(cinco) últimas declarações de renda, tal medida se mostra inócua, uma vez que tal órgão, reiteradamente, não tem atendido a tais requerimentos e o sistema INFOJUD só permite a consulta de declarações de pessoas físicas. Logo, indefiro tal pleito. Assim, intimo a parte exequente a promover o andamento do feito, requerendo o que entender por direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento pelo rito do art. 921, III, §1° do CPC. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão que indeferiu a realização de novas diligências com o intuito de localizar bens e valores de titularidade da devedora, ora agravada, não seria razoável. Defende que a decretação da indisponibilidade patrimonial da agravada seria necessária para evitar o cometimento de fraudes contra os credores e a pesquisa de bens e valores por meio do sistema INFOJUD atenderia aos Princípios da Cooperação e da Satisfatividade da prestação jurisdicional. Também sustenta que o arquivamento do processo não seria adequado, pois não teria esgotado os mecanismos de pesquisas de bens, direitos e valores disponíveis ao Poder Judiciário. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as pesquisas no sistema INFOJUD e decretada a indisponibilidade patrimonial via CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão aduzida no recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. O cumprimento de sentença iniciou-se em 5/12/2019 (ID no 50435631 e ID no 51613690) e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor (BACENJUD, ID no 59903472 e no 60630915; ERIDFT, ID no 60630913 e RENAJUD, ID no 60630914), todas sem sucesso. Apesar de o agravante sustentar a necessidade de decretação da indisponibilidade patrimonial, as pesquisas realizadas evidenciam que a medida não teria efetividade, diante da ausência de bens e valores registrados em nome da agravada. Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar eventual existência de bens em nome da devedora. O mesmo ocorre com a pesquisa via sistema INFOJUD, pois, conforme ponderado na decisão recorrida, apenas as declarações de imposto de renda apresentadas pelas pessoas físicas estariam disponíveis. Logo, a diligência seria ineficaz para a pretensão do agravante. A apresentação ou a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. Destaque-se, ainda, que o agravante possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens e direitos que eventualmente constem em nome da devedora, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. Nesse cenário, sem que haja a demonstração quanto à alteração na situação patrimonial e financeira da devedora que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão da parte credora. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ TREZE ANOS. PEDIDO DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INÚTIL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DA CONTAGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1138824, 07106783720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Como consequência, se for constatada a ausência de bens em nome da devedora capaz de responder pelo seu débito, a suspensão da demanda é medida prevista no art. 921, III, §1o do CPC. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro